Tribunal: TJMT
Processo: 1026866-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026866-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CID ROBSON BOLONHESE - CPF: 632.532.321-15 (ADVOGADO), TIMOTEO SCHIEFELBEIN SIQUEIRA - CPF: 025.625.309-93 (PACIENTE), VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS - CPF: 298.220.251-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CID ROBSON BOLONHESE - CPF: 632.532.321-15 (IMPETRANTE), VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS - CPF: 298.220.251-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIONE PEREIRA DA SILVA - CPF: 063.271.871-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILCIO FILADELFO DE LIMA FILHO - CPF: 015.857.651-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCOS VIEIRA - CPF: 001.712.111-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE JESUS DOS SANTOS - CPF: 053.485.335-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVIDI APARECIDO PEREIRA - CPF: 937.331.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO SANTIAGO - CPF: 047.965.531-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKELLI DELGADO TEIXEIRA - CPF: 033.941.012-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIONE ALVES MARTINS - CPF: 017.572.782-14 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANYS AGUIAR DA SILVA - CPF: 036.959.833-45 (TERCEIRO INTERESSADO), IGGOR LENIN SILVA - CPF: 061.948.231-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARIA DA CONCEICAO FILHO - CPF: 029.105.661-02 (TERCEIRO INTERESSADO), J. B. L. - CPF: 069.008.482-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 651.976.822-72 (VÍTIMA), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (VÍTIMA), ALESSANDRA FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 780.135.341-20 (VÍTIMA), JADER ALEX DA COSTA - CPF: 056.359.329-67 (VÍTIMA), RENILTO DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 039.856.831-66 (VÍTIMA), MARINALDO NUNES DA SILVA - CPF: 806.930.088-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL –
2. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – ABALO À ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REINCIDÊNCIA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –
3. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – 5. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – SEGREGAÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL – JUÍZO DE CAUTELARIDADE –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. O
Habeas Corpus
, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de desistência voluntária,
que exige revolvimento de matéria fático-probatória, passível de ser produzida em fase processual específica no processo de origem, porém inexistente no
writ
.

2.
N
ão se constata ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente e outros, que teriam extrapolado a reprovabilidade do comportamento criminoso inerente ao tipo penal, de tentativa de latrocínio em uma mineradora, com a participação de vários agentes, prévio planejamento e disparos de arma de fogo, além da subtração de bens de grande valor (4Kg de ouro, joias avaliadas em R$1.500.000,00, US$4.000, cerca de R$3.000,00 em dinheiro e outros). Outrossim,
in casu
, a reincidência do paciente revela
o risco de reiteração delitiva, capaz de amparar o decreto preventivo para garantia da ordem pública;

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição considerando-se o pressuposto respectivo
;

4. Os predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora sejam apreciáveis, não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade quando respaldada em outros elementos de convicção existentes nos autos;

5. A prisão processual – preventiva - decorre de mero juízo de cautelaridade e por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Timóteo Schiefelbein Siqueira
, que estaria sendo submetido a coação ilegal pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Comodoro/MT, que decretou-lhe a prisão preventiva por suposta participação nos crimes de
Latrocínio Tentado
(art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, CP) e
Associação Criminosa Armada
(art. 288, parágrafo único, CP).

Em síntese, narra-se que o Paciente
não teve participação
no delito de Latrocínio tentado, haja vista que
desistiu da conduta criminosa
quando lhe foi revelado que o ato seria cometido mediante violência.

Outrossim, o impetrante defende a
inexistência dos pressupostos
autorizadores da medida extrema de privação da liberdade, previstos no art. 312 do CPP, assegurando ser
suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, em especial porque o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, alega que o acautelamento do paciente representa ofensa ao princípio constitucional da
presunção de inocência
(Id. 71218461).

Foram anexados documentos (Id. 71218451).

O pleito
liminar
foi
indeferido
em
plantão judiciário
(Id. 71398966).

As informações judiciais foram anexadas (Id. 73364467).

A PGJ ofertou parecer em que opina pela
denegação

da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 74309992):

Habeas Corpus
–
Prisão preventiva
decretada pelo juízo de piso –
Latrocínio
na forma tentada – Pedido de
revogação
de prisão preventiva e associação criminosa – Negativa de autoria e alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de
habeas corpus
– Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora –
Gravidade em concreto
da infração penal –
Reiteração delitiva
– Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da
garantia da ordem pública
– Materialidade e indícios de autoria demostrados – Alegada ainda condições pessoais favoráveis – Irrelevância –
Inaplicabilidade, à hipótese,
de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado. Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021